Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NAS NECESSIDADES DAS ALIMENTADAS. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do réu, mantendo a majoração da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. Não há obscuridade, pois o acórdão foi claro e coeso ao fundamentar a inclusão da GSV no cálculo da prestação alimentícia, explicando que, por se tratar de contraprestação pelas horas extras trabalhadas, o que demonstra sua natureza remuneratória, impondo-se a incidência da obrigação alimentar sobre esse valor.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.